Tribunal: TJSP
Processo: 0001180-07.2022.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
Agravo em Execução: progressão de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Requisito subjetivo: avaliação de acordo com elementos informativos da execução.
Exame criminológico: requisito facultativo, desde que fundamentado (Súmula/STJ 439).
Ausência de incidentes na execução a demérito do Agravante, desautorizando a necessidade do exame

Ementa:
Agravo em Execução: progressão de regime semiaberto, franco de exame criminológico. Recurso: Ministério Público.
Requisito subjetivo: avaliação de acordo com elementos informativos da execução.
Exame criminológico: requisito facultativo, desde que fundamentado (Súmula/STJ 439).
Ausência de incidentes na execução a demérito do Agravante, desautorizando a necessidade do exame criminológico.
Recurso não provido.